Tribunal: TJSP
Processo: 1007396-06.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelações Cíveis.

Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência parcial – Recurso das partes – Negativa de cobertura de tratamento em regime de "home care" – Autora diagnosticada com atreisa de esôfago e má formação pulmonar, submetida a procedimento cirúrgico com traqueostomia e gastrostomia – Relatório médico com

Ementa:
Apelações Cíveis.

Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência parcial – Recurso das partes – Negativa de cobertura de tratamento em regime de "home care" – Autora diagnosticada com atreisa de esôfago e má formação pulmonar, submetida a procedimento cirúrgico com traqueostomia e gastrostomia – Relatório médico com expressa indicação de tratamento domiciliar com auxiliar de enfermagem diariamente – Autora que demanda cuidados complexos que exigem conhecimento profissional especializado, os quais não podem ser prestados por cuidados – Perícia realizada nos autos que comprova a necessidade de home care com enfermagem em período integral e equipe multidisciplinar – Cobertura devida – Inteligência da Súmula no 90 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Rol da ANS que não pode ser considerado taxativo – Agência reguladora que não pode limitar direito de forma a tornar inócuo o tratamento – Reconhecida defasagem entre regulamentações administrativas e avanço da medicina – Dever da ré em fornecer os serviços de home care de forma integral, bem como os equipamentos e materiais correlatos à internação hospitalar, conforme prescrição médica – Negativa abusiva – Danos morais configurados na hipótese em face da beneficiária Verônica e de seus pais, por dano reflexo – Dano in re ipsa – Indenização fixada no valor total de R$ 15.000,00 – Honorários sucumbenciais que merecem majoração, mas não no montante pretendido.

Dá-se provimento em parte aos recursos.